Tribunal: TJDFT
Processo: 0721693-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721693-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DOUGLAS PINTO FERREIRA, KELIANE ISIDIO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DOUGLAS PINTO FERREIRA e KELIANE ISIDIO RODRIGUES em favor de ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 72390702). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator